Tribunal: TJMT
Processo: 1022326-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022326-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO), SIMONE DA SILVA VIDIGAL - CPF: 008.887.111-82 (AGRAVANTE), MARCIO MACARIO DA SILVA - CPF: 812.716.031-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARCIO MACARIO DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022326-51.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO COMUM – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA INDEFERIDO – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - CÔNJUGE SOBREVIVENTE É MEEIRO E CONCORRE COM ASCENDENTES PELA HERANÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o falecido, deixar apenas ascendentes de primeiro grau (pai e mãe) e o cônjuge, estes concorrerão à herança em conjunto, de modo que o que não for parte da meação será dividido igualmente por “cabeça”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1022326-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SIMONE DA SILVA VIDIGAL.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCIO MACARIO DA SILVA.

Processo na Origem n.o 1038278-78.2022.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
SIMONE DA SILVA VIDIGAL
, de decisão que determinou a retificação da petição inicial.

AÇÃO
: Ação de Inventário (Proc. n.o 1002789-57.2023.8.11.0004) proposta
SIMONE DA SILVA VIDIGAL
dos bens deixados pelo falecimento de
MARCIO MACARIO DA SILVA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 166301674 - Pág. 2): determinou a retificação da petição inicial para modificar os percentuais da partilha
dos bens deixados pelo falecimento de
MARCIO MACARIO DA SILVA
.

AGRAVO
:
SIMONE DA SILVA VIDIGAL
alega que a hipótese de não concorrência da meeira se aplica em relação aos descendentes, mas não com relação aos ascendentes. Aduz que, na falta de dependentes, o cônjuge sobrevivente herda em concorrência com os ascendentes, como herdeiro necessário. Argumenta que o único bem imóvel a ser partilhado foi adquirido na constância do casamento, portanto a esposa supérstite tem direito à metade dele. A outra metade do imóvel constitui a herança, que deve ser dividida entre a esposa e a mãe do falecido à proporção de 50% para cada uma delas, assim como posto no plano de partilha.
Pugna pela reforma da decisão para homologar a partilha.

CONTRAMINUTA
(ID ): não há.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 192872194 - Pág. 1/2): entendeu não haver situação a ensejar a sua manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022326-51.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
SIMONE DA SILVA VIDIGAL
, de decisão que, na Ação de Inventário
dos bens deixados pelo falecimento de
MARCIO MACARIO DA SILVA
(Proc. n.o 1002789-57.2023.8.11.0004)
, determinou a retificação da petição inicial para modificar os percentuais da partilha dos bens deixados pelo falecimento de
MARCIO MACARIO DA SILVA
.

A agravante, na condição de inventariante
dos bens deixados pelo falecimento de
MARCIO MACARIO DA SILVA
ajuizou a
ação de inventário, pelo rito do arrolamento comum
.

Requereu a homologação da partilha na forma indicada, ou seja:

“
Em continuidade, quanto à partilha dos bens, atribui a parte Requerente a seguinte divisão:

a) À meeira/herdeira SIMONE DA SILVA VIDIGAL, caberá 75% dos bens do espólio, sendo que 50% corresponde à meação e 25% corresponde à herança (art. 1829, II do Código Civil).

b) À herdeira ANA MACÁRIA DA SILVA caberá 25% dos bens do espólio. – Id. 98021460 – pág. 06
”.

No entanto, o Juízo indeferiu o pleito ao fundamento de que, sendo a viúve meeira, não há hipótese de concorrência, e determinou que as partes emendem a inicial sob pena de indeferimento.

Esta constitui a decisão agravada.

É certo que nesta hipótese de concorrência entre o cônjuge sobrevivente e os ascendentes partilha-se entre eles todo o patrimônio deixado pela pessoa falecida, abrangendo o patrimônio comum e o patrimônio particular.

A herança é o conjunto de bens, direitos e obrigações que
pertenciam exclusivamente ao falecido
, ou seja, seu patrimônio particular, e que são transmitidos aos herdeiros no momento da sucessão.

Já a meação corresponde à metade do patrimônio comum do casal, ou seja,
aquele adquirido de forma onerosa durante a constância do casamento
.

Dependendo da situação, a cônjuge sobrevivente pode ser meeira e ainda será considerada herdeira sobre a totalidade dos bens se estiver concorrendo com os ascendentes do falecido.

No caso, o casal contraiu núpcias pelo regime da comunhão parcial de bens, de modo que se comunicam os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, assim a cônjuge sobrevivente será meeira em relação aos bens comuns do casal.

Retirada a meação, de acordo com o regime de bens que vigorava durante o casamento, é na outra parte (que pertencia ao falecido) que o cônjuge sobrevivente terá direitos sucessórios.

Portanto, em concorrência com ascendente(s), retirada a meação, o cônjuge herdará sobre a totalidade do acervo hereditário, não importando o regime de bens em que era casado e tão pouco se os bens que compõe a herança eram comuns ou particulares pertencentes apenas ao autor da herança
.

Desse modo, temos que, no presente caso a cônjuge receberá 50% do patrimônio comum a título de meação e, os restantes 50%, que compõem a herança do falecido, deve ser partilhada e a divisão se fará por igual (por cabeça), cabendo metade da herança para cada um
a (25%): cônjuge sobrevivente e genitora do falecido.

Como bem explica
Sílvio de Salvo Venosa: “"A meação do cônjuge, como já acentuado, não é herança. (...) Excluída a meação, o que não for patrimônio do viúvo ou da viúva compõe a herança, para ser dividida entre os descendentes ou ascendentes, ou cônjuge, conforme o caso"
(Direito civil: direito das sucessões, v. 7, 5a. ed. rev. e atual. por Carlos Roberto Barbosa Moreira, São Paulo, Atlas, 2005).

Nesse passo, há que ser reformada a decisão que limitou à meação os direitos da cônjuge sobrevivente, de modo que a outra metade dos bens comuns, que pertenciam ao falecido, serão divididos à proporção de 50% para a cônjuge e os outros 50% para a mãe do falecido.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso para acolher o pedido de homologação da partilha posto na petição inicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024